Tribunal: CARF
Processo: 19647.005792/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005792/2005-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.016 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
MAURO FONSECA GUIMARÃES E SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta providencie: a) juntada
dos documentos recepcionados pelo Sefis da DRF/Recife, conforme recibo de entrega (e-fls. 80)
ou intimar o contribuinte para reapresentá-lo; b) juntada das DIRF que embasaram o lançamento;
c) elaboração de relatório fiscal conclusivo, discriminando os montantes recebidos de PJ e/ou PF,
pelo recorrente no ano 2000; e d) elaborar novo demonstrativo comparativo de apuração de IR.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-23.390,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
(PE) DRJ/REC (e-fls. 40/48) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 15/22),
referente ao exercício de 2001.
Da matéria
O presente lançamento cuida de alterações (e-fls. 20), promovidas de ofício, pela
autoridade fiscal, nos valores declarados em DIRPF, pelo interessado, conforme discriminado
abaixo:
- Rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 50.799,33 para R$ 62.589,08,
resultando num acréscimo de R$ 11.789,75 da base de cálculo declarada originalmente; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005792/2005-54
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

- Imposto de renda retido na fonte de R$ 10.914,65 para R$ 10.990,22, resultando
num acréscimo de R$ 75,57 do valor declarado originalmente.
Tais alterações de ofício resultaram na exigência de imposto de renda pessoa
física – suplementar (2904) no valor original de R$ 3.166,61; Multa de ofício no valor original
de R$ 2.374,95; e Multa isolada no valor original de R$ 2.590,00.
Da fundamentação da autuação
A autoridade lançadora motivou a presente autuação da seguinte forma (e-fls. 19):
OMISSÃO DE RENDIMENTO5 RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA ,
DECORRENTES
DE
TRABALHO
SEM
VINCULO
EMPREGATÍCIO,
RELATIVAMENTE AOS NÃO DECLARADOS RENDIMENTOS PAGOS PELA
PROFERFIL PROD. QUÍMICOS E FERTILIZ. S/A (RS 4.300,75) E POR SUAPE
PORCELANATO
5/A(R$
7.489.00)
:
OBSERVA-SE
QUE
INTIMADO
A
COMPROVAR MEDIANTE TERMO CONFORME CÓPIA ANEXA AO SEU
DOSSIÊ, O CONTRIBUINTE COMPARECEU, NÃO TENDO INCLUÍDO ENTRE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS OS COMPROVANTES DOS RENDIMENTOS.
CUJO
LANÇAMENTO
DA
OMISSÃO
LASTREOU-SE
NAS
DIRFS-
DECLARAÇÕES
DO
IRRF,
PRESENTE
EM
NOSSOS
ARQUIVOS.
APRESENTADAS
PELAS
FONTES
PAGADORAS
DOS
RENDIMENTOS
REFERIDOS
Da impugnação
O interessado alegou o transcrito abaixo, conforme relatado pelo Acórdão de piso
(e-fls. 72):
- Que seguiu orientações obtidas do Plantão Fiscal da Delegacia da Receita Federal
no sentido de que os rendimentos escriturados em Livro-Caixa apenas deveriam ser
declarados quando tivessem retenção efetuada por fonte pagadora pessoa jurídica;
- Que intimado pela fiscalização apenas lhe fora solicitada a comprovação de
serviços prestados a pessoas jurídicas, o que foi providenciado;
- Que os rendimentos pagos pela Profertil S/A totalizam R$ 6.800,00 e não R$
4.300,00 apurados pela fiscalização, elaborando quadro demonstrativo;
- Que teria ocorrido um erro no preenchimento de sua declaração rendimentos, em
relação aos valores pagos pela empresa Geosistema Engenharia e Planejamento Ltda.,
uma vez que deixou de exclui-1o do montante constante do Livro-Caixa, acarretando
tributação em duplicidade. Também menciona ter incluído como rendimento tributável as
parcelas recebidas a titulo de 139 salário pagas pelas empresas Empreendimento
Hoteleiro Queiroz de Oliveira, Razoni Hotéis e Turismo Ltda., Suape Porcelanato S/A e
Expresso Food Com. de Alimentos Ltda., bem como teriam ocorridos erros aritméticos
nos meses de fevereiro e setembro; ' ' 5.5. relativamente à multa isolada cita o art. 106 do
Regulamento do Imposto de Renda e aduz que o §39 do art. 21 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001 é inconstitucional por ferir o ordenamento jurídico;
- Afirma ainda que a multa isolada é descabida uma vez que já efetuara o
recolhimento do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), justificando
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

que o pagamento do imposto se dá por homologação e traz ementas de diversos julgados
do Conselho de Contribuintes; e
- Requer, por fim, que o lançamento fiscal e a multa isolada sejam considerados
improcedentes, propugnando pelo restabelecimento de seu direito creditório de R$
2.982,99 e pelo acatamento de sua Declaração Retificadora, que anexa, devidamente
corrigida.
Do julgamento de 1a instância
Abaixo, transcrevemos a ementa e voto do Acórdão da instância de piso que
julgou procedente em parte o seu pedido:
Ementa
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de l9 de janeiro de 1997, é
cabível a exigência da multa isolada, incidente sobre o valor do imposto mensal devido a
título de carnê-leão e não recolhido nas datas previstas na legislação de regência,
independentemente de aqueles terem sido oferecidos à tributação na declaração anual de
ajuste e a(s) respectiva(s).cota(s) do imposto apurado sido paga(s) no prazo legal.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL A SER APLICADO; RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de; julgamento,
aplica-se a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em respeito' ao
principio da retroatividade benigna, de tal sorte que a exigência da multa isolada deve
corresponder ao percentual de 50%, incidente sobre o valor do imposto mensal devido a
titulo de carnê-leão e não recolhido na data prevista na legislação de regência.
MATÉR1ANÃO CONTESTADA. EFEITOS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA
A exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, em razão do início de ação fiscal
contra este instaurada, alcança todos os atos anteriores o que significa que as retificações
efetivadas pelo contribuinte de atos anteriores à instauração da fiscalização que irão
influenciar na apuração das infrações - no caso a retificação da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF- não serão mais considerados como espontâneos, e, portanto, não poderão
ser aceitos pela fiscalização e nem pela autoridade julgadora.
Lançamento Precedente em Parte
Voto
(...)
8. Inicialmente se afirme que não há provas nos autos, mas apenas a versão narrada
do impugnante, sobre o prévio comparecimento do contribuinte perante servidor deste
órgão e que a mencionada orientação tenha se dado conforme alegado pelo impugnante.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

9. Entretanto, ainda que se admita o recebimento da orientação narrada na
impugnação, ressalte-se a sua inconsistência, uma vez que foge à razoabilidade que o
“homem mediano” aceite que deva declarar apenas os rendimentos pagos por pessoas
jurídicas que sofreram retenção na fonte, dispensando ou omitindo todos os demais que
não preencham esta característica. Vale lembrar que esta Secretaria da Receita Federal do
Brasil dispõe de um qualificado corpo técnico apto a prestar orientações corretamente, o
que reduz significativamente a possibilidade de sua existência nos termos narrados pelo
autuado.
Ademais, não se pode desconsiderar que pode ter havido uma má compreensão por
parte do consulente daquilo que efetivamente se quis transmitir, o que não raramente
ocorre. Lembre-se ainda que o Processo Administrativo Fiscal prevê um processo de
consulta formal, o qual está previsto nos arts. 46 a 58 do Decreto no 70.235, de 1972.
Da espontaneidade
10. É necessário esclarecer que o contribuinte não pode mais retificar os dados
constantes de sua Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda (DIRPF), após o
inicio de procedimento de fiscalização, a teor do art. 79 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
11. Assim sendo, não será acatado o pedido de retificação de sua declaração de
rendimentos (fls. 25-31), transmitida em 08/06/2005, para corrigir os valores informados
equivocadamente na DIRPF original.
12. O impugnante informa ter recebido o valor de R$ 6.800,00 da empresa Profertil
S/A, e não R$ 4.300,75 segundo apurou a autoridade fiscal baseando-se na DIRF.
Entretanto esta retificação não será objeto de consideração na presente análise, uma vez
que acarretaria o aumento do montante tributável, implicando, de conseguinte, um
agravamento da exigência, o que é defeso a esta instância julgadora.
13. Dessa forma, o quadro demonstrativo (fl. 02-03 e O7) de rendimentos
recebidos de empresas elaborado na impugnação, no valor total de R$ 57.533,54, não será
levando em consideração na presente análise, uma vez que nele constam os valores que
deveriam ter sido espontaneamente informados pelo contribuinte antes de iniciada a ação
fiscal. O mesmo se afirme em relação ao quadro demonstrativo (fl. 03) que apurou um
“crédito pago a maior” no valor de R$ 2.982,99, uma vez que para chegar a este
resultado, o contribuinte teve como ponto de partida a soma dos valores do quadro
anteriormente comentado.
Da matéria não impugnada
14. Cumpre asseverar que o impugnante não se insurge a respeito dos rendimentos
recebidos da empresa Fertiliz S/A no valor de R$ 7.489,00, o que permite presumir a sua
aceitação tácita em relação a esta parte do lançamento. Observe-se a este respeito o art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
Da multa exigida isoladamente
15. No que se refere à alegação de que a multa exigida isoladamente pelo não
recolhimento do Carnê-Leão é descabida, cumpre discorrer sobre imposto sobre a renda
das pessoas físicas para se entender a exigência que aqui se cuida.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

16. Destarte, cabe informar que a Lei n9 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
alterou a tributação dos rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas
residentes ou domiciliadas no Brasil, a partir do exercício financeiro de 1991, dispôs, nos
seus arts. 29, 99, 10 e 11, a seguir transcritos:
(...)
17. Dos excertos acima, infere-se que o art. 29 da Lei n9 8.134, de 1990, estipulou
que o imposto sobre a renda das pessoas físicas será devido à medida que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste a ser processado na
declaração de ajuste anual, o que significa que estabeleceu a apresentação da declaração
de ajuste anual, mas manteve a incidência do imposto no momento da percepção do
rendimento e seu recolhimento dentro do ano-calendário. Em vista disso, ficou-se diante
de dois períodos de apuração - um mensal e outro anual -, ambos para um único
contribuinte.
18. Assim, da análise dos artigos 99 e 10 da Lei n9 8.134, de 1990, exceto
rendimentos os isentos, os não-tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, todos
os rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, independentemente de terem sido
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
19. O contribuinte autuado auferiu, no ano-calendário de 2000, rendimentos
oriundos de pessoas físicas. Por força da legislação tributária, tais rendimentos, além de
serem tributáveis na declaração de ajuste anual - DIRPF, sujeitam-se, à medida do
recebimento, ao recolhimento obrigatório do imposto a título de “carnê-leão”, conforme
preconiza o art. 106 do RIR/1999, cuja matriz legal é o art. 89 da Lei no 7.713, de 1988.
Esses dispositivos normativos dispõem:
(...)
20. Por outro lado, como já visto, à exceção dos rendimentos tributáveis
exclusivamente na fonte e dos isentos e não-tributáveis, todos os demais rendimentos
tributáveis auferidos pelo contribuinte - inclusive os tributados na fonte e os recebidos de
pessoa física ou do exterior, que, por não haverem sofrido retenção na fonte, sujeitaram-
se ao recolhimento sob a fom1a de “carnê-leão” - sujeitam-se, também, ao ajuste anual,
razão por que devem ser oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, segundo
preconiza a legislação tributária. Das duas exigências, mensal e anual, podem ser
deduzidas despesas mediante escrituração do Livro-Caixa.
2l. No caso sob exame, o autuado recebeu rendimentos de pessoas físicas no valor
de R$ 57.075,62 durante o ano-calendário de 2000, mas não pagou o imposto sob a forma
de “carnê-leão”, quando do recebimento dos rendimentos superiores ao limite de isenção
mensal de R$ 900,00, conforme se observa no Demonstrativo de Apuração da Base de
Cálculo do Carnê-Leão (fl. 20).
22. Assim sendo, a autoridade fiscal, por meio do lançamento, exigiu a multa
isolada de 75%, sobre o valor do imposto não pago a titulo de “carnê-leão”, a teor do que
preconiza o inciso III do § 19 do art. 44 da Lei n9 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
23. No entanto o percentual da multa aplicada deve ser reduzido de 75% para 50%,
tendo em vista 0 princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106 do CTN, face à
alteração promovida pelo art. 14 da Lei 119 11.488, de 15 de junho de 2007, que deu
nova redação do art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

(...)
24. Diante disso, devem ser mantidas as multas isoladas aplicadas pelo não
recolhimento mensal a título de carnê-leão, porém calculadas com o percentual de 50%,
conforme abaixo (valores em reais):
(...)
Da inconstitucionalidade
25. Relativamente ao argumento de que a cobrança desta multa foi trazida pela
Instrução Normativa SRF no 15/2001 e é inconstitucional, cumpre esclarecer que a sanção
em ataque encontra previsão legal (Lei n9 9.430, de 27 de dezembro de 1996), conforme
se demonstrou nos itens anteriores deste voto.
26. No que se refere à alegação de inconstitucionalidade, convém dizer que a Carta
Magna estabelece, em seu artigo 102, “a”, que compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe processar e julgar,
originalmente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei e ato normativo federal ou
estadual.
27. Em seu art. 29, a Constituição Federal estabelece o princípio da separação e
independência dos Poderes, sendo, portanto, interditado ao Executivo avocar matéria de
competência privativa do Poder Judiciário como é a de decidir acerca de
inconstitucionalidade de norma legal.
28. Assim, a Secretaria Receita Federal do Brasil (RFB), como órgão da
Administração Direta da União, não é competente para apreciar alegação de
inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo cabe à RFB,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
29. Ressalte-se que todos os dispositivos legais aplicados no procedimento fiscal
decorrem do princípio constitucional da legalidade. Portanto, sendo a atividade
administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, a autoridade administrativa tem o
dever de aplicar a lei em vigor e suas normas complementares.
Da conclusão
30. Ante o exposto, vote pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do auto-de-infração (fls.
13-20) para alterar apenas o valor da multa isolada de R$ 2.590,00 para RS 1.726,69 (um
mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), mantendo a exigência
referente à cobrança do IRPF, com os acréscimos legais previstos.
Do recurso voluntário
O contribuinte, inconformado com a decisão anterior, apresenta tempestivamente
recurso voluntário (e-fls. 60/63) a este Conselho, no qual, basicamente, replica as argumentações
promovidas em sua peça inicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício.
Mérito
O recorrente assim se pronunciou em sua peça recursal, trechos destacados:
A citação em comento acima, é ilustrativa no sentido de que no Livro Caixa foram
lançados todas a receitas e despesas necessárias a percepção destes mesmos
rendimentos, os quais em sua maioria são oriundos de pessoas jurídicas das quais tenho
contrato assistencial nas causas trabalhistas promovidas pelos seus empregados,
ressaltando que foram entregues todos os contratos mantidos com as referidas empresas
solicitados pelo revisor.
(...)
No caso em comento, a presunção de omissão de rendimentos cujo ônus da prova,
nestes casos, por força do ordenamento jurídico fiscal de competência desta Receita
Federal, não foi provada pela fiscalização haja vista que a origem dos rendimentos
informada na respectiva declaração, inclusive, ficou devidamente e substancialmente
provada, com a apresentação dos contratos de prestação de serviços já anexado ao
presente processo desde a sua fase inicial quando do atendimento da Intimação primária
de Inicio de Fiscalização.
Entendemos também, que a instância primária, na dúvida das provas apresentadas
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, deveria baixar o processo em diligência para
confirmação inequívoca dos rendimentos declarados, inclusive mandando retificar, de
oficio, e ou acatar os elementos constantes da declaração retificadora, o que não foi feito,
opinando, incontestavelmente, pela manutenção do lançamento primitivo sob alegação de
falta de prova documental dos rendimentos declarados, saneando desta forma o processo
em sua origem evitando, destarte, mais um recurso a sobrecarregar os membros deste
Colendo Conselho.
Quanto à aplicação da multa isolada, não obstante a redução da mesma por
considerar mais benéfica para o contribuinte, a mesma foi mantida sem que para tanto
tenha seu fundamento legal haja vista que o contribuinte não estava sujeito ao
recolhimento do Carnê Leão como explicitado na peça impugnatória uma vez que, a
maioria dos rendimentos, foram oriundos de pessoas jurídicas conforme provado com
anexação dos contratos de advocacia trabalhista partidária,
Dos documentos apresentados pelo interessado
Foram apresentados pelo recorrente os seguintes documentos:
i)
Recibo de entrega de documentos (e-fls.80), emitido pelo Sefis da
DRF/Recife, cuja relação discrimina, entre outros documentos, 10
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

(dez) contratos de prestação de serviços advocatícios (não constantes
deste processo administrativo);
ii)
Comprovantes de rendimentos (e-fls. 81/82);
iii)
Alvará de levantamento judicial (e-fls. 83);
iv)
DARF (e-fls. 84);
v)
DIRPF retificadora (e-fls. 85/89); e
vi)
Livro Caixa ano 2000 (e-fls. 90/94).
Da proposta de diligência
Em suas argumentações o interessado indica que a maioria dos seus rendimentos
são originados de pessoas jurídicas e, portanto, não estaria sujeito ao recolhimento de carnê leão.
Alega duplicidade de tributação por ter incluído em sua DIRPF original, no
campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas e no de Pessoas Físicas e do
Exterior, os rendimentos recebidos de Geosistema Engenharia e Planejamento Ltda., no valor de
R$ 8.462,00.
Afirma, ainda, ter incluído como rendimentos tributáveis os 13o recebidos
Empreendimento Hoteleiro Queiroz de Oliveira CNPJ 12.824.371/0001;-77, Razoni Hotéis e
Turismo Ltda. CNPJ 10.912.186/0002-90, Suape Porcelanato S/A CNPJ 01.616.674/0001-88 e
Expresso Food Com. de Alimentos Ltda. CNPJ 02.773.997/0001-48, respectivamente nos
valores de R$; 453,00, R$ 453,00, R$ 695,75 e R$ 331,63, além de ocorrido erro aritmético nas
somas dos meses de fevereiro, setembro.
Considerando as alegações do sujeito passivo;
Considerando que dos autos não constam DIRF das fontes pagadoras;
Considerando que dos autos não constam os contratos de prestação de serviços
advocatícios, entregues pelo interessado (e-fls. 80);
Considerando que o lançamento (e-fls. 15/22), possui apenas uma descrição
resumida, não possuindo relatório fiscal detalhando minuciosamente os fatos geradores que
deram causa a exação tributária;
Considerando que o demonstrativo de apuração da multa isolada (e-fls. 23),
elaborado pela autoridade lançadora, informa um montante de recebimentos de pessoa física no
valor de R$ 57.075,62;
Considerando que o demonstrativo, elaborado pelo interessado, colacionado aos
autos com sua peça impugnatória (e-fls. 9), desconsiderado pelo julgamento de piso, apresenta
montante de rendimentos similar (R$ 57.533,54) ao elaborado pela fiscalização (e-fls. 23),
contudo os rendimentos nele discriminados são eminentemente originados por pagamentos de
pessoas jurídicas; e
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2001-000.016 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

Considerando, ainda, a necessidade, para o correto deslinde da lide por este
Conselho, de que sejam dirimidas as dúvidas quanto à origem dos rendimentos recebidos (se de
pessoa jurídica ou de pessoa física), bem como os seus respectivos montantes, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
1) Juntada aos autos dos documentos recepcionados pelo Sefis da DRF/Recife,
conforme recibo de entrega (e-fls. 80) ou, alternativamente, no caso de não
lograr êxito em localizar tais documentos, intimar o sujeito passivo para que
seja providenciada a sua reapresentação;
2) Juntada aos autos das DIRF que deram suporte ao lançamento de ofício,
conforme se infere do relato da autoridade lançadora (e-fls. 19);
3) Elaboração de relatório fiscal conclusivo discriminando os montantes
recebidos de pessoa jurídica e/ou pessoa física, pelo interessado, no ano-
calendário 2000; e
4) Com base no item anterior, proceder a elaboração de novo demonstrativo de
apuração do imposto de renda, comparando os valores nele constantes com os
do respectivo auto-de-infração lavrado originalmente.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital